Tribunal: TJSP
Processo: 2075331-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. CABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira do autor agravante. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.